Tribunal: TJPA
Processo: 0036421-02.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036421-02.2017.8.14.0301

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: LUIZ CARLOS SOARES LOBATO, TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA - EPP, MARIA IZABEL DE LEAO FIALHO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 00364210220178140301

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. VERIFICADA A FALTA DE INSTRUÇÃO DO PEDIDO COM A INTEGRALIDADE DOS DOCUMENTOS INDICATIVOS DOS ELEMENTOS DA OPERAÇÃO EFETIVADA, QUE RESULTARAM NOS AFIRMADOS INADIMPLEMENTO E VENCIMENTO DA DÍVIDA POR ANTECIPAÇÃO, DEVE SER CONCEDIDA AO AUTOR A OPORTUNIDADE DE EMENDAR A INICIAL PARA O SUPRIMENTO DO DEFEITO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 00364210220178140301

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA. – EPP., MARIA IZABEL DE LEÃO FIALHO e LUIZ CARLOS SOARES LOBATO, inconformados com o Acórdão nº 3234326.

Dizem os embargantes que: “Em nenhum momento o embargado arguiu a questão invocada por essa E. Corte, ou seja, o aludido acórdão foi proferido com base em matéria não alegada pela parte, violando o princípio da congruência previsto no art. 492 do CPC. Resulta daí, portanto, a flagrante contradição presente no julgado, na medida em que o próprio Relatório do acórdão narra as alegações apresentadas pelas partes, porém, acaba por julgar o recurso baseado em fundamento diverso do aduzido pelo embargado. Assim, necessário seja sanado o vício aqui apontado, anulando-se o acórdão ora impugnado, a fim de que o julgamento da apelação seja feito apenas com base nas alegações apresentadas pelas partes e naquelas passíveis de serem efetivamente conhecidas de ofício”.

E mais, que a decisão incorre em flagrante contradição, na medida em que o próprio Relatório do acórdão narra as alegações apresentadas pelas partes, porém, acaba por julgar o recurso baseado em fundamento diverso do aduzido pelo embargado.

Requer ao final, o provimento do recurso.

Foram oferecidas Contrarrazões.

É o Relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL

BELÉM,

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 00364210220178140301

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O campo de jurisdição dos
embargos
declaratórios é limitado aos seguintes questionamentos: obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

É possível rever, pelos aclaratórios, o erro material e o erro de fato, pois a finalidade deste recurso é corrigir defeitos porventura existentes nas decisões judiciais, aprimorando a prestação jurisdicional entregue aos litigantes e resguardando a segurança jurídica.

Do teor dos
embargos
declaratórios interpostos, constata-se que pretende o embargante a reforma de decisão, para que seu recurso seja provido.

Entretanto, basta uma simples leitura da decisão proferida para se verificar que ela cuidou, de forma fundamentada, de todas as questões levantadas pela ora embargante. Os fundamentos da decisão são claros e lógicos, sendo que a conclusão a que se chegou guarda perfeita sintonia com os argumentos adotados na fundamentação.

Ficou suficientemente claro, não pairando qualquer dúvida que: É cediço nesta Corte que, "Encontrando-se a execução instruída com título executivo hábil, a falta da adequada demonstração da evolução da dívida ou a ausência do simples cálculo aritmético, não acarreta, por si só, a extinção automática do processo, devendo o magistrado oportunizar a emenda a inicial para correção do vício (artigo 616 do CPC)" (AgRg no AgRg no REsp 987.311/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12.04.2012, DJe 19.04.2012). No mesmo diapasão é o teor do artigo 801 do Novo CPC.”.

Portanto, verificada a falta de instrução do pedido com a integralidade dos documentos indicativos dos elementos da operação efetivada, que resultaram nos afirmados inadimplemento e vencimento da dívida por antecipação, deve ser concedida ao Autor a oportunidade de emendar a Inicial para o suprimento do defeito.

Sendo assim, fazendo novamente uma análise da questão suscitada, não vislumbro no momento, motivos para acatar as razões declinadas no presente Embargos de Declaração.

Desta forma,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso. É como voto.

BELÉM,

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 11/11/2024